Tribunal: STF
Processo: HC 144471
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSTRUÇÃO CRIMINAL: HIPÓTESES CONFIGURADORAS DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADAS NA ESPÉCIE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    III - A decisão combatida não destoa da citada jurisprudência desta Suprema Corte. Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos tramitam de maneira regular, principalmente se consideradas as peculiaridades da causa, com destaque para a existência de vários denunciados, situação que demanda a prática de diversos atos processuais para assegurar a ampla defesa e o contraditório, somando-se a isso a existência de diversos incidentes processuais decididos pelo juízo processante, que, aliás, pelo que se depreende, tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.



    IV - Agravo a que se nega provimento.